Tribunal: TJDFT
Processo: 0751349-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, a qual foi convertida em prisão preventiva, de ofício, pelo magistrado.
2. Com o advento da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), tornou-se incabível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, sendo imprescindível requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, o que não ocorreu na hipótese presente, devendo, portanto, ser relaxada a custódia cautelar do paciente, em razão da ilegalidade de sua prisão.
3. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA.